Tribunal: TCU
Processo: 027.520/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9407/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.520/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celso Nobre da Fonseca (CPF XXX.291.080-XX); Denise Von Der Heyde Lamberts (CPF XXX.248.270-XX); Gustavo Ruiz Chiesa (CPF XXX.751.641-XX); Jair Putzke (CPF XXX.742.210-XX); Lucélia Ivonete Juliani (CPF XXX.234.990-XX); Paula de Oliveira Lopes (CPF XXX.958.620-XX) e Wilson Simeoni Junior (CPF XXX.600.300-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Pampa - UniPampa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.